Tribunal: TJDFT
Processo: 0719733-27.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONCURSO FORMAL. VIABILIDADE. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DE UMA CIRCUNSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO. PREJUDICIAL. PENA ABAIXO DE 4 ANOS. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO.
1. Nos crimes de violência doméstica tem relevância o depoimento da vítima, principalmente quando corroborada pelo laudo de lesões corporais. Demonstrada a materialidade e autoria do crime, inviável a absolvição do réu.
2. Quando o agente, por meio de uma conduta, pratica mais de um delito, com desígnios autônomos, sendo dolo direto no primeiro e eventual no segundo, deve ser aplicada a regra do concurso foram impróprio, aplicando-se as penas de forma cumulativa (artigo 70, do CP, parte final).
3. Sendo mais benéfico ao apelante o critério de 1/6 sobre a pena mínima, aplicado na primeira fase da dosimetria, a pena-base deve ser mantida, ainda que excluída uma das circunstâncias judiciais, se a adoção do critério de 1/8 resultar prejudicial ao réu.
4. Fixada pena inferior a 4 anos e sendo o réu reincidente, é possível estabelecer o regime semiaberto para início de cumprimento.
5. Apelação parcialmente provida.